Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DENTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em decorrência de enfermidades do paciente na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.